Tribunal: TJSP
Processo: 1002597-38.2021.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA
Contrato administrativo – Votuporanga – Construção do Paço Municipal – Contrato descumprido pela contratada – Rescisão unilateral – Pagamento pelas despesas realizadas – Impossibilidade – Gratuidade de Justiça – Impossibilidade:

- A apelante não comprovou a miserabilidade processual conforme determinado pelo Tribunal. Todavia, os elementos dos autos sugerem momentânea

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA
Contrato administrativo – Votuporanga – Construção do Paço Municipal – Contrato descumprido pela contratada – Rescisão unilateral – Pagamento pelas despesas realizadas – Impossibilidade – Gratuidade de Justiça – Impossibilidade:

- A apelante não comprovou a miserabilidade processual conforme determinado pelo Tribunal. Todavia, os elementos dos autos sugerem momentânea dificuldade financeira, motivo pelo qual defere-se o pagamento do preparo ao final.

- Em caso de rescisão unilateral pela Administração por culpa exclusiva da contratada, que dolosamente deixou de executar 72,4% do contrato, causando danos ao Município e não demonstrado nos autos enriquecimento ilícito do Poder Público, a contratada não faz jus ao ressarcimento pela execução de 27,6% da obra.

- Sentença mantida.